Tribunal: TJDFT
Processo: 0721569-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721569-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DAVI ARAGAO DE PAULA GONCALVES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de petição apresentada por DAVI ARAGÃO DE PAULA GONÇALVES em que pretende a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de ato administrativo (processo n. 0707365-04.2024.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, a fim de que seja possibilitada a participação do requerente nas demais etapas do concurso público da Policia Militar do Distrito Federal, inclusive o curso de formação, até o julgamento de mérito da apelação. O requerente conta que participou do concurso público para o provimento de vagas no curso de formação de Praças do quando de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, conforme Edital no 04/2023, e que foi aprovado nas etapas iniciais do certame e no teste de aptidão física, sendo convocado para a etapa de Exames Médicos, o qual, contudo, foi considerado como não recomendado, em razão da ausência do exame VDRL[1]. Menciona que a ausência do referido exame decorreu de desídia médica, que não solicitou o exame exigido no edital, conforme assumido pelo próprio médico responsável. Defende que a probabilidade de provimento do recurso se extrai da nulidade da sentença decorrente do cerceamento de defesa que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, principalmente em razão da condição do requerente não ser incapacitante, o que poderia ser comprovado por um especialista do juízo. Relata que a sentença se mostra capaz de causar dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o requerente não poderá prosseguir no certame, resultando em prejuízos financeiros e profissionais. Entende que não dispõe de conhecimentos técnicos e que por isso confiou ao médico a tarefa de realizar todos os exames requisitados pelo edital do certame. Desse modo, defende a caracterização de erro de terceiro, além de que houve excesso de formalismo por parte da banca examinadora ao não aceitar o documento faltante no recurso administrativo, ainda que comprovado o erro do médico responsável. Acrescenta que não há doenças ou incapacidades que afetem o requerente, de modo que pode exercer plenamente as atividades inerentes ao cargo almejado. Ressalta que por terem sido apresentados “laudos médicos e exames complementares conclusivos, de forma categórica e fundamentada, que o candidato se mostra apto ao desempenho das funções militares, sem apresentar limitação funcional, a nulidade do ato em comento é medida que se impõe”. Requer assim, a suspensão dos efeitos da sentença proferida e a antecipação da tutela recursal para suspender o ato de eliminação do requerente, permitindo-se a sua participação nas demais fases do certame e, inclusive, no curso de formação, até julgamento final do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, poderá o Relator conferir efeito suspensivo à eficácia da sentença, se demonstrado pelo recorrente a probabilidade de provimento do recurso ou se, verificada a relevância da fundamentação, existir risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, ao menos nesse momento inicial, considero como relevante a fundamentação do requerente, no sentido de que o descumprimento das regras do edital, relativa à ausência de apresentação do exame VDRL, ocorreu por desídia do médico, ao qual o candidato teria solicitado a realização dos exames previstos no edital. Destaca-se que o próprio médico assumiu ter agido sem a cautela necessária ao solicitar os exames requisitados pelo requerente (ID. 194518383). Outrossim, observa-se que a banca examinadora agiu com excessivo rigor ao não aceitar o documento faltante durante a fase de interposição dos recursos administrativos. Ora, o próprio edital do certame traz diversas hipóteses em que a banca examinadora poderia solicitar ao candidato novos exames ou outros exames complementares: 14.5.5 A critério da Banca Examinadora, o candidato deverá providenciar de imediato, às suas expensas, qualquer outro exame complementar não mencionado no edital, que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda ser convocado para novo exame clínico. 14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. 14.5.7 Poderá, se suscitar dúvidas nos resultados de alguns exames e por determinação da Banca Examinadora, ser solicitado ao candidato, novos exames. Destaca-se que o exame solicitado indica a normalidade no estado de saúde do requerente, não havendo doença ou condição incapacitante para as atividades inerentes à Polícia Militar do Distrito Federal. Logo, nesse exame de cognição raso, tenho que as provas carreadas nos autos de referência indicam que o descumprimento das regras editalícias ocorreu em razão de fato imputado somente a terceiro, não havendo também como se exigir de uma pessoa leiga na área de saúde que compreenda se os exames solicitados pelo médico especialista se mostram adequados ou não. Destarte, compreendo que a eliminação do candidato destoa dos vetores constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo-se o controle judicial do ato administrativo. A respeito, trago os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. INAPTO. ENTREGA FORA DO PRAZO DE EXAME LABORATORIAL. ERRO DE TERCEIRO. SEM CULPA DO CANDIDATO. PIGMENTAÇÃO NO OLHO. FORA DO ROL DE CONDIÇÃO INCAPACITANTE DO EDITAL. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. 1. A eliminação de candidato pela falta de um dentre vários exames solicitados, por erro do médico que fez o respectivo pedido e não o incluiu, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a Administração Pública. (...). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1176611, 07003696320198070018, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 15/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA DA PMDF. ATESTADO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE TAF. AUSÊNCIA DE DATA. ERRO DE TERCEIRO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DO ATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O ato administrativo que elimina candidato em certame público em razão da apresentação de atestado médico sem a data do exame clínico, porém complementado posteriormente com os esclarecimentos prestados pela própria médica que preencheu o documento recusado, revela-se como medida não razoável e desproporcional. 2. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1159210, 07092410420188070018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, o perigo de dano se faz presente, na medida em que o concurso público avança para as fases subsequentes e existe o risco do requerente não participar do curso de formação. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Destarte, CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal para, suspendendo os efeitos da sentença prolatada nos autos da ação anulatória de ato administrativo (processo n. 0707365-04.2024.8.07.0018, determinar ao DISTRITO FEDERAL a convocação do requerente nas etapas subsequentes do concurso público e, em caso de aprovação, autorize a sua participação no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se as partes requeridas, para que tomem ciência da presente decisão. Após a distribuição da apelação, promova-se o apensamento desta Petição, conforme determina o § 3o do art. 251 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Estudo Laboratorial de Doenças Venéreas